Tribunal: TJES
Processo: 0033175-60.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033175-60.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO SANTOS GRILLO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (9)

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CADASTRO DE RESERVA – PROCARE – PROGRAMA DE APROVEITAMENTO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONCURSO PÚBLICO, LEGALIDADE, MORALIDADE E IGUALDADE – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO PESSOAL DO CANDIDATO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No caso dos autos, o apelante aduz a ilegalidade do edital PROCARE – Processo de Provimento por Cadastro de Reserva - para preenchimento de 59 (cinquenta e nove) vagas do cargo efetivo de Agente de Apoio/Função: Administrativo, criadas por meio da Lei 7.233/2002, em detrimento à ordem classificatória do concurso público realizado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo – Edital 01/2007 - para preenchimento de vagas de nível médio.

2.
O PROCARE “
é um programa de aproveitamento dos candidatos aprovados, mas não classificados no concurso público, inscritos no cadastro de reserva, que na prática configura a concretização da regulamentação do item 15.7 do Edital nº 01/2007”
.

3.
Nos termos de adesão ao PROCARE,
os candidatos em cadastro de reserva interessados em alcançar as vagas disponíveis, renunciariam, por meio de decisão pessoal, a colocação natural de direito para o qual concorreram e, caso não fossem nomeados, retornariam à lista original.

4.
A opção da Administração para utilização do PROCARE, no intuito de prover novas vagas, deu-se pelo fato de que todas as vagas do concurso público para o cargo de Agente de Apoio/Função: Administrativo foram de lotação em Vitória/Sede, não podendo o gestor obrigar o candidato aprovado a assumir vaga em localidade diversa para a qual não concorreu, até porque a Lei Estadual 7.233/2002 prevê que o servidor público deve residir, obrigatoriamente, no município para o qual prestou o concurso.

5.
O

edital do PROCARE é claro em prever que não haveria prejuízo àqueles que nele não se inscrevessem, permanecendo em sua ordem classificatória na listagem geral. Portanto, tratou-se de opção pessoal e discricionária do candidato, que deveria sopesar os prós e contras de sua escolha, não podendo o recorrente, após fazer suas opções e vê-las frustradas, alegar a ilegalidade de todo o processo.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033175-60.2013.8.08.0024

APELANTE: FABIO SANTOS GRILLO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FABIO SANTOS GRILLO
contra sentença de fls. 258/261, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Sustenta (fls. 262/283), em síntese, a ilegalidade do edital PROCARE – Processo de Provimento por Cadastro de Reserva - para preenchimento de 59 (cinquenta e nove) vagas do cargo efetivo de Agente de Apoio/Função: Administrativo, criadas por meio da Lei 7.233/2002, em detrimento à ordem classificatória do concurso público realizado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo – Edital 01/2007 - para vagas de nível médio.

Aduz, ainda, que as novas vagas não estavam previstas no edital original – que previa vagas tão somente para Vitória/Sede - e surgiram somente após a prorrogação da validade do concurso, para atender às Promotorias de Justiça do interior.

Assim, postulou a reforma da sentença, para que lhe seja garantida a nomeação e posse no cargo para o qual restou aprovado.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o recurso.

Inicialmente, para melhor compreensão da controvérsia recursal, impõe-se breve explanação acerca dos fatos discutidos na demanda.

Consoante se depreende dos autos, o autor prestou concurso público, promovido pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, para preenchimento de 32 (trinta e duas) vagas do cargo de Agente de Apoio/Função: Administrativo – ADM, conforme Edital nº 01/2007, com lotação em Vitória/Sede.

Sustentou que, embora aprovado na posição 1.092, com 59 pontos, somente foram nomeados os candidatos até a 265ª (ducentésima sexagésima quinta) posição, respeitada a ordem classificatória.

Relatou, porém, que, após a prorrogação da validade do certame, foram criadas 59 (cinquenta e nove) novas vagas para o citado cargo pela Lei 7.233/2002, tanto para a Sede, quanto para o interior, sendo tais vagas providas por meio do PROCARE – Processo de Provimento por Cadastro de Reserva.

Afirmou que, conforme as regras, poderiam se inscrever no PROCARE os candidatos classificados a partir da 266ª (ducentésima sexagésima sexta) posição, para atendimento às Promotorias de Justiça do interior, com as seguintes diretrizes:

3. DO CRITÉRIO E DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS

3.1. A seleção dos candidatos tem por critério a maior pontuação final, obtida no concurso público, dos candidatos inscritos para a mesma vaga, sendo esta vaga a primeira opção destes candidatos.

3.1.1. O processo de seleção de candidatos para as 59 vagas se inicia com a análise dos inscritos como primeira opção, aplicando a estes o critério de seleção.

3.1.2. O candidato não sendo escolhido para a sua primeira opção passa, automaticamente, a integrar a lista de sua segunda opção, e assim sucessivamente.

3.1.3. As listas de segunda a quinta opção só são aproveitadas nos casos em que não houver inscritos como primeira opção para a vaga analisada.

3.1.4. Na seleção de candidatos inscritos para as demais opções, aplica-se o mesmo critério da maior pontuação.

3.2. Para os casos de empate, entre os inscritos concorrentes para uma mesma vaga, serão aplicados os seguintes critérios de desempate:

a) maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;

b) maior pontuação nas questões de Direito Administrativo;

c) maior pontuação nas questões de Legislação;

d) maior pontuação nas questões de Matemática;

e) maior pontuação nas questões de Conhecimento de Informática;

f) residência mais próxima da comarca onde está localizada a vaga;

g) maior idade.

Aduziu, desta forma, que tão somente a primeira opção respeitaria a ordem classificatória do certame, sendo que, da segunda a quinta opções, apenas seriam destinadas ao candidato caso ninguém tivesse escolhido a respectiva localidade como primeira opção, o que fere os princípios da legalidade, moralidade, concurso público e igualdade entre os participantes, bem como privilegiaria os candidatos que tivessem informação privilegiada de onde as vagas estivessem sendo menos requisitadas.

Esclareceu ter optado pelas seguintes cidades, na ordem em que elencadas: Domingos Martins, Guarapari, Aracruz, Alfredo Chaves e Santa Teresa, não tendo sido contemplado com nenhuma das vagas, sendo que candidatos classificados em pior colocação foram nomeados.

Relatou, ainda, ter sido publicado posteriormente novo edital PROCARE, disponibilizando mais 06 (seis) vagas para o cargo de Agente de Apoio/Administrativo, podendo se inscrever os candidatos aprovados a partir da 266ª colocação, tendo o autor optado pelas Comarcas de Conceição do Castelo, Vargem Alta, Presidente Kennedy e Ibatiba, não sendo, todavia, contemplado novamente.

Reforçou, assim, ter sido preterido por 09 (nove) candidatos piores classificados, motivo pelo qual questiona a sistemática do PROCARE, que permite que por critérios de sorte, candidatos em pior classificação sejam nomeados em detrimento de candidato melhor classificado.

Em arremate, asseverou que o fato de ter aderido ao programa não lhe aufere licitude, nem mesmo pode ser usado em seu desfavor o fato de ter concordado com os termos pré-estabelecidos do PROCARE.

Após regular trâmite processual, a julgadora da instância primeva entendeu que o edital PROCARE determinou, primeiramente, o critério territorial para seleção dos candidatos, para, só então, classificá-los de acordo com as pontuações finais que determinaram as posições na classificação geral, de modo a não haver preterição. Ou seja, após a escolha da localidade, os candidatos seriam selecionados de acordo com o critério de maior pontuação.

Considerou Sua Excelência, ainda, que não merece prosperar a alegação de preterição, pois nenhum dos 09 (nove) candidatos classificados indicados pelo autor como litisconsortes passivos concorreram com ele para a mesma vaga, não se verificando a escolha de cidades em comum.

Lado outro, constatou que não houve violação da ordem de classificação, pois o regramento previsto no edital PROCARE foi seguido fielmente a risca, não competindo ao Poder Judiciário a revisão do ato administrativo.

Pois bem.

Da análise dos autos, entendo pela manutenção da sentença impugnada.

Isso porque, conforme lançado no edital do certame em testilha, para o cargo almejado pelo recorrente foram disponibilizadas 32 (trinta e duas) vagas para Vitória/Sede, não havendo previsão de vagas para o interior do Estado. Portanto, verifica-se que o recorrente foi aprovado fora do número de vagas inicialmente previstas, alcançando a 1092ª (milésima nonagésima segunda) posição.

Posteriormente, por meio da Resolução 12/2010 foram substituídas vagas terceirizadas por servidores efetivos, sendo transferidas 80 (oitenta) vagas para o cargo de Agente de Apoio/Função: Administrativo.

Destas 80 (oitenta) vagas, 21 (vinte e uma) foram providas por processo de remoção, sendo as 59 (cinquenta e nove) vagas restantes providas pelo PROCARE, pois destinadas ao interior do Estado. Ressalte-se que as 21 (vinte e uma) vagas preenchidas por remoção da sede para comarcas do interior foram providas de acordo com as regras do edital do concurso público para provimento dos cargos de Agente de Apoio, ou seja, pela ordem classificatória.

Neste cenário, de acordo com o apelado, o PROCARE não é um concurso público, mas sim um instrumento administrativo para provimento das vagas remanescentes do concurso público, bem como das vagas transferidas da sede para o interior, fundamentado no item 15.7 do edital do certame em debate, que prevê o aproveitamento de candidatos aprovados no cadastro de reserva, nos casos de abertura de novas vagas. Veja-se:

15.7. Os candidatos classificados, excedentes às vagas ofertadas, serão mantidos em cadastro durante o prazo de validade do Concurso Público e poderão ser nomeados em função da disponibilidade das vagas.

Assim, o PROCARE, conforme bem elucidou o ente estatal, “
é um programa de aproveitamento dos candidatos aprovados, mas não classificados no concurso público, inscritos no cadastro de reserva, que na prática configura a concretização da regulamentação do item 15.7 do Edital nº 01/2007”
.

Com efeito, analisando os respectivos termos de adesão, os candidatos em cadastro de reserva interessados em alcançar as vagas disponíveis, renunciariam, por meio de decisão pessoal, a colocação natural de direito para o qual concorreram e, caso não fossem nomeados, retornariam à lista original.

Em acréscimo, quadra destacar que a opção da Administração para utilização do PROCARE, no intuito de prover novas vagas, deu-se pelo fato de que todas as vagas do concurso público para o cargo de Agente de Apoio/Função: Administrativo foram de lotação em Vitória/Sede, não podendo o gestor obrigar o candidato aprovado a assumir vaga em localidade diversa para a qual não concorreu, até porque a Lei Estadual 7.233/2002 prevê que o servidor público deve residir, obrigatoriamente, no município para o qual prestou o concurso.

Portanto, não poderia a Administração obrigar o candidato a residir fora do local para o qual prestou concurso público, a não ser por sua escolha.

E mais: a participação no programa decorreu de uma opção pessoal dos aderentes, sendo que ao ser selecionado para a vaga, renunciava a sua posição na lista da classificação geral do concurso. Caso não fosse selecionado para a vaga escolhida, retornaria para a listagem geral.

Lado outro, observa-se que a permissão para escolha de cinco localidades se deu para redução de custos operacionais e para dar agilidade ao provimento das vagas, sendo que muitos candidatos, apesar de participarem da escolha, não tomaram posse após a nomeação, tanto que para cada vaga ocorreu uma média de duas a três nomeações, até que se efetivasse a escolha.

Quanto à alegação do autor de que foram beneficiados os candidatos que tiveram sorte ou informação privilegiada, tal também não prospera, já que a seleção se deu pelo critério da maior nota obtida entre os candidatos optantes pela mesma vaga, sendo relevante destacar, conforme pontuou a magistrada
a quo,
que nenhum dos 09 (nove) candidatos classificados em posição posterior a do apelante concorreram com ele para a mesma vaga, não se verificando a escolha de cidades em comum, circunstância que reforça a conclusão pela ausência de preterição.

Em situação semelhante, o Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas desta Corte concluiu:

ACÓRDÃO EMENTA: ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS DAS CARREIRAS ADMINISTRATIVAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - EDITAL PROCARE - OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO CONCURSO - CRITÉRIO TERRITORIAL PARA O PREENCHIMENTO DAS VAGAS - POSSIBILIDADE - preterição da ordem de classificação - NÃO OCORRÊNCIA - SEGURANÇA DENEGADA
. 1. Encontra-se em absoluta consonância com o Edital nº 1⁄MP-ES, de 10 de outubro de 2007, o Edital PROCARE nº 02⁄2011, que primeiro adotou um critério territorial (local de preferência), para só então escalonar os candidatos segundo a sua nota de classificação, de acordo com o seu local de escolha. 2.
Por inexistir qualquer ilegalidade na forma estabelecida pelo Edital do PROCARE para o preenchimento das vagas remanescentes e tampouco preterição na ordem de classificação do concurso, já que em todas as vagas em que a impetrante se inscreveu é possível identificar candidatos que a preferem, seja porque obtiveram notas superiores à sua, seja porque escolheram outras Promotorias que não a de Vitória como 1ª (primeira) opção, inexiste qualquer ato eivado de ilegalidade praticado pela autoridade acoimada
. 3. Segurança denegada. (TJES; Mandado de Segurança n. 0002206-08.2011.8.08.0000; Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS; Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES; Data da publicação: 25/05/2012).

Em acréscimo, mister acentuar que aguardar a realização e todo trâmite de um novo concurso público, quando havia candidatos aptos e interessados em preencher as novas vagas, resultaria, de fato, dispêndio de recursos públicos, não se podendo perder de vista que, conforme consignado, dito procedimento restou devidamente previsto no item 15.7 do edital do concurso público, bem como devidamente observadas todas as suas regras quando do preenchimento das vagas.

E mais: o edital do PROCARE é claro em prever que não haveria prejuízo àqueles que nele não se inscrevessem, permanecendo em sua ordem classificatória na listagem geral. Portanto, tratou-se de opção pessoal e discricionária do candidato, que deveria sopesar os prós e contras de sua escolha, não podendo o recorrente, após fazer suas opções e vê-las frustradas, alegar a ilegalidade de todo o processo.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

Em razão do desprovimento do apelo, mantenho a condenação do requerente ao pagamento de custas processuais e majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), na proporção de R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais) para cada patrono, que deverão ser corrigidos na forma da sentença. Todavia, suspendo sua exigibilidade, ante o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, integramente, o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.